Tribunal: TJES
Processo: 0125449-50.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0125449-50.2011.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ALDA LUCIA RAMOS e outros (5)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AÇÃO INICIALMENTE AJUIZADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARQUIVAMENTO EM FACE DE ALGUNS AUTORES NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM DECORRÊNCIA DO ART. 884 DA CLT. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUTOS REMETIDOS À JUSTIÇA ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA QUANTO AO ARQUIVAMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAR A DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL. NORMA INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE PRESERVAR O POLO ATIVO INTEGRALMENTE CONSTITUÍDO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO. CAUSA DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. SENTENÇA QUE NÃO CONSIDEROU A PLURALIDADE DE AUTORES NO POLO ATIVO DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1)
Ação foi ajuizada perante a Justiça do Trabalho, tendo tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Vitória. No trâmite inicial perante a Justiça do Trabalho, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória, considerando o não comparecimento de EDINETE PEREIRA DE ANDRADE, MARINA IVANETE DE SOUZA, REGINA CÉLIA BRUMANA OLIVEIRA e SILVIA FIRME PEDRINI FRAGA, em audiência realizada no dia 11/10/2007, determinou o arquivamento da reclamação trabalhista intentada no âmbito da justiça trabalhista, nos termos do art. 844 da CLT. Entretanto, após a apresentação de réplica, o juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória prolatou sentença declarando a sua incompetência para processar e julgar o feito. Com isso, os autos foram remetidos a esta Justiça Estadual, após a negativa dos recursos ordinários interpostos pelas partes. Ao receber o feito nesta Justiça Estadual, o Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA/ES concedeu a gratuidade da justiça às autoras e determinou a intimação das partes para informar se ratificavam os atos praticados perante a Justiça do Trabalho, o que foi cumprido.

2)
Em que pese as partes terem ratificado os atos praticados perante a Justiça do Trabalho, em momento algum, o d. juízo a quo ratificou o ato de arquivamento do juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória em relação às autoras EDINETE PEREIRA DE ANDRADE, MARINA IVANETE DE SOUZA, REGINA CÉLIA BRUMANA OLIVEIRA e SILVIA FIRME PEDRINI FRAGA. Tal ratificação sequer seria possível no âmbito da Justiça Estadual, considerando que o fundamento para tal arquivamento perante a Justiça do Trabalho foi o art. 884 da CLT, o qual é inaplicável nos processos de competência da Justiça Estadual.

3)
O Código de Processo Civil, ao tratar da incompetência, embora estabeleça a possibilidade de conservação dos efeitos dos atos decisórios prolatados pelo Juízo incompetente, limita os efeitos até que outra seja proferida pelo Juízo competente, nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil.

4)
A exclusão de parte das autoras, no caso concreto, decorreu da ausência das partes em audiência de conciliação efetivada na Justiça Especializada, diante de previsão legal expressa atinente ao rito das demandas trabalhistas, a qual não encontra correspondência no rito do processo da Justiça Comum.

5)
Assim, verifica-se que o procedimento nesta Justiça Estadual seguiu sem que as autoras em questão - excluídas do polo ativo no âmbito da Justiça do Trabalho em razão da ausência na audiência de conciliação (art. 884 da CLT) - fossem consideradas, ao passo que, na sentença
a quo,
o juízo primevo analisou tão somente os pleitos das autoras ALDA LUCIA RAMOS e EDILZA LEITE DO NASCIMENTO.

6)
Dessa forma, identifica-se, de ofício, causa de nulidade da r. sentença, por julgamento citra petita, na medida em que não considerou todos os pleitos da parte autora - isto é, considerando a pluralidade do polo ativo da ação, incorrendo em violação aos arts. 128 e 460 do CPC, devendo, pois, ser anulada.

7)
A situação em análise sequer poderia ser aceita como “desistência tácita”, visto que somente pedido de desistência expresso pode ser homologado, não havendo hipótese legal para a extinção da ação em relação a parte do polo ativo da presente ação com base no inciso VIII do art. 485, do CPC.

8)
Deixa-se de aplicar o art. 1.013 do CPC, porquanto não fora oportunizada às autoras EDINETE PEREIRA DE ANDRADE, MARINA IVANETE DE SOUZA, REGINA CÉLIA BRUMANA OLIVEIRA e SILVIA FIRME PEDRINI FRAGA qualquer manifestação/ciência acerca dos autos nesta Justiça Estadual, não estando o feito em condição de imediato julgamento.

9) Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular, de ofício, a sentença recorrida. Outrossim, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de reexame necessário com recurso de apelo voluntário interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ALDA LUCIA RAMOS E OUTROS
, acolheu a prejudicial de mérito arguida em contestação para declarar prescritas as parcelas anteriores a 13/09/1977 e julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (1) declarar nulos os contratos temporários firmados entre as partes (fl. 12 e 14); (2) condenar a parte requerida ao pagamento do FGTS devido, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde o vencimento de cada obrigação e juros de mora a partir da citação, devendo ser observados os índices aplicáveis à Fazenda Pública. Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, cujo percentual deverá ser definido quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Irresignado, o Município Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“a prescrição da pretensão do direito de demandar os depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço em face da Fazenda Pública se subordina aos termos do Decreto 20.910/32”;
(ii)
“mesmo em relação ao FGTS, e nos casos de nulidade da contratação temporária, é aplicável o Decreto 20.910/32”;
(iii)
“impõe-se a reforma da r. sentença de piso para que seja rechaçada a incidência da prescrição trintenária, aplicando-se, por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal contido no Decreto 20.910/1932, inclusive sob pena de desrespeito ao art. 97 da Carta Maior e da Súmula Vinculante 10”.

Contrarrazões apresentadas pela parte Recorrida no ID nº 8097585, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho lançado no ID nº 8180288 determinando a intimação das partes para apresentarem manifestação quanto a possível causa de nulidade da sentença por julgamento citra petita, a ser arguida de ofício.

Manifestação do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
no ID nº 8355185 argumentando que
“não há nulidade na sentença de piso, visto que esta acertadamente reconheceu o ato jurídico perfeito, consumado na Justiça do Trabalho e ratificado pelas partes nos autos”

Manifestação de
ALDA LUCIA RAMOS E OUTROS
no ID nº 8493906 aduzindo pela “nulidade da sentença, por julgamento citra petita, na medida em que não considerou todos os pleitos da parte autora quanto a pluralidade do polo ativo da ação, com consequente retorno dos autos para apreciação dos pedidos na integralidade”.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de reexame necessário com recurso de apelo voluntário interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ALDA LUCIA RAMOS E OUTROS
, acolheu a prejudicial de mérito arguida em contestação para declarar prescritas as parcelas anteriores a 13/09/1977 e julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (1) declarar nulos os contratos temporários firmados entre as partes (fl. 12 e 14); (2) condenar a parte requerida ao pagamento do FGTS devido, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde o vencimento de cada obrigação e juros de mora a partir da citação, devendo ser observados os índices aplicáveis à Fazenda Pública. Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, cujo percentual deverá ser definido quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Irresignado, o Município Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“a prescrição da pretensão do direito de demandar os depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço em face da Fazenda Pública se subordina aos termos do Decreto 20.910/32”;
(ii)
“mesmo em relação ao FGTS, e nos casos de nulidade da contratação temporária, é aplicável o Decreto 20.910/32”;
(iii)
“impõe-se a reforma da r. sentença de piso para que seja rechaçada a incidência da prescrição trintenária, aplicando-se, por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal contido no Decreto 20.910/1932, inclusive sob pena de desrespeito ao art. 97 da Carta Maior e da Súmula Vinculante 10”.

Contrarrazões apresentadas pela parte Recorrida no ID nº 8097585, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio do despacho lançado no ID nº 8180288, a Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA determinou a intimação das partes para apresentarem manifestação quanto a possível causa de nulidade da sentença por julgamento citra petita, a ser arguida de ofício.

Sobreveio manifestação do MUNICÍPIO DE CARIACICA no ID nº 8355185 argumentando que
“não há nulidade na sentença de piso, visto que esta acertadamente reconheceu o ato jurídico perfeito, consumado na Justiça do Trabalho e ratificado pelas partes nos autos”

A parte autora apresentou petitório no ID nº 8493906 entendendo que há “nulidade da sentença, por julgamento citra petita, na medida em que não considerou todos os pleitos da parte autora quanto a pluralidade do polo ativo da ação, com consequente retorno dos autos para apreciação dos pedidos na integralidade”.

Pois bem.

A parte autora (ALDA LUCIA RAMOS, EDILZA LEITE DO NASCIMENTO, EDINETE PEREIRA DE ANDRADE, MARIA IVANETE DE SOUZA, REGINA CÉLIA BRUMANA OLIVEIRA e SILVA FIRME PEDRINI FRAGA), ora recorrida, ajuizou a ação na origem alegando, em síntese, que foram contratadas em diversos períodos para exercer a função de professor em designação temporária, cuja contratação se renovou de forma sucessiva e, diante de tais argumentos, pleitearam a declaração de nulidade das contratações respectivas, o reconhecimento do regime celetista e a (3) condenação da parte requerida ao pagamento das verbas relativas ao FGTS.

Ação foi ajuizada perante a Justiça do Trabalho, tendo tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Vitória.

No trâmite inicial perante a Justiça do Trabalho, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória, considerando o não comparecimento de EDINETE PEREIRA DE ANDRADE, MARINA IVANETE DE SOUZA, REGINA CÉLIA BRUMANA OLIVEIRA e SILVIA FIRME PEDRINI FRAGA, em audiência realizada no dia 11/10/2007 (fl. 29), determinou o arquivamento da reclamação trabalhista intentada no âmbito da justiça trabalhista, nos termos do art. 844 da CLT.

Entretanto, após a apresentação de réplica, o juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória prolatou sentença declarando a sua incompetência para processar e julgar o feito. Com isso, os autos foram remetidos a esta Justiça Estadual, após a negativa dos recursos ordinários interpostos pelas partes.

Ao receber o feito nesta Justiça Estadual, o Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA/ES, por meio de despacho de fl. 217, concedeu a gratuidade da justiça às autoras e determinou a intimação das partes para informar se ratificavam os atos praticados perante a Justiça do Trabalho, o que foi cumprido às fl. 221-222.

Todavia, em que pese as partes terem ratificado os atos praticados perante a Justiça do Trabalho,
em momento algum, o d. juízo
a quo
ratificou o ato de arquivamento do juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória em relação às autoras EDINETE PEREIRA DE ANDRADE, MARINA IVANETE DE SOUZA, REGINA CÉLIA BRUMANA OLIVEIRA e SILVIA FIRME PEDRINI FRAGA.

Tal ratificação sequer seria possível no âmbito da Justiça Estadual, considerando que
o fundamento para tal arquivamento perante a Justiça do Trabalho foi o art. 884 da CLT, o qual é inaplicável nos processos de competência da Justiça Estadual.

O Código de Processo Civil, ao tratar da incompetência, embora estabeleça a possibilidade de conservação dos efeitos dos atos decisórios prolatados pelo Juízo incompetente, limita os efeitos até que outra seja proferida pelo Juízo competente, nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

A exclusão das autoras mencionadas, como dito, decorreu da ausência das partes em audiência de conciliação efetivada na Justiça Especializada, diante de previsão legal expressa atinente ao rito das demandas trabalhistas, a qual não encontra correspondência no rito do processo da Justiça Comum.

Em mesmo sentido, destaco:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300481-81.2015.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado (s): APELADO: JANNE CLEIA BATISTA BEZERRA e outros (4) Advogado (s):NERIANE WANDERLEY GOMES ACORDÃO RECURSO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. ARTIGO 37, IX DA CF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. TEMA 612 STF. CONTRATOS NULOS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO DE FGTS. FÉRIAS. DÉCIMO-TERCEIRO. TEMAS 916 E 551 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I – Declarada a nulidade da decisão proferida pela Justiça Especializada considerada posteriormente incompetente, que determinou a exclusão de algumas autoras pela ausência de comparecimento na audiência de conciliação. Penalidade prevista no rito da Justiça Laboral. Inaplicabilidade à Justiça Comum. Manutenção do posicionamento do Juízo de primeiro grau.
II – No tocante à contratação temporária, para atender excepcional interesse da Administração Pública, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em sede de precedente obrigatório, a exigência de observância de certos requisitos para a validade do contrato (tema 612), além de fixar os efeitos jurídicos decorrentes do eventual descumprimento pela Administração. III – No caso de desatendimento dos requisitos constitucionais e considerado nulo o contrato, restou reconhecido o direito do servidor temporário à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e aos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (tema 916 do STF), além de décimo-terceiro e férias (tema 551 do STF). Precedentes desse Egrégio Tribunal. IV – No caso dos autos, constata-se que, além de não ter sido comprovada a excepcionalidade da contratação, restou inconteste a efetivação de sucessivas prorrogações dos contratos dos apelados, entre 2009 a 2013, o que é reconhecido pelo próprio Município apelante nas suas razões recursais ao afirmar que “Como comprovado nos autos e realçado na sentença, os Apelados celebraram vários contratos e sucessivos com a Administração Pública, (...)” (ID.18873623, fl. 6). Desvirtuamento da natureza da contratação temporária. Configuração. Contratos Nulos. V – Não merece reforma a sentença que considerou nulos os contratos dos apelados, o que, na esteira do posicionamento sedimentado na Suprema Corte acima mencionado, ratifica o reconhecimento do direito dos servidores temporários à percepção de férias e décimo-terceiro. VI – Desprovimento do recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300481-81.2015.8.05.0022, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BARREIRAS e como apelados JANNE CLEIA BATISTA BEZERRA e outros (4). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. (TJ-BA - APL: 03004818120158050022 1ª Vara da Fazenda Pública - Barreiras, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Conforme pontuado, verifica-se que, no caso em tela,
o procedimento nesta Justiça Estadual seguiu sem que as autoras em questão (EDINETE PEREIRA DE ANDRADE, MARINA IVANETE DE SOUZA, REGINA CÉLIA BRUMANA OLIVEIRA e SILVIA FIRME PEDRINI FRAGA) fossem consideradas, ao passo que, na sentença
a quo,
o juízo primevo analisou tão somente os pleitos das autoras ALDA LUCIA RAMOS e EDILZA LEITE DO NASCIMENTO.

Dessa forma, identifico, de ofício,
causa de
nulidade da r. sentença, por julgamento citra petita
, na medida em que não considerou todos os pleitos da parte autora - isto é,
considerando a pluralidade do polo ativo da ação
, incorrendo em violação aos arts. 128 e 460 do CPC, devendo, pois, ser anulada.

Pondero ainda que a situação em análise sequer poderia ser aceita como “desistência tácita”, visto que somente pedido de desistência expresso pode ser homologado, não havendo hipótese legal para a extinção da ação em relação a parte do polo ativo da presente ação com base no inciso VIII do art. 485, do CPC.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DESISTÊNCIA TÁCITA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Hipótese em que a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de ser interpretada desistência tácita e, sem pronunciamento no prazo concedido, o feito foi extinto pela desistência, com base nos arts. 200 e 485, VIII, ambos do CPC. Ocorre que, não cabe presumir o desinteresse da parte autora no prosseguimento da demanda.
O Código de Processo Civil é expresso quanto às hipóteses de extinção da ação, sem julgamento de mérito, por abandono do processo. Assim, inexistindo pedido expresso da parte relativamente à desistência da ação, inviável a homologação da suposta desistência tácita e a extinção da ação, sem julgamento de mérito, com fundamento 485, inciso VIII, do CPC.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.(Apelação Cível, Nº 50015890220208210059, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 23-09-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. ANÁLISE. DECISÃO ANTERIOR. RECURSO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESISTÊNCIA TÁCITA. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. É certo que as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. ( AgInt no AREsp 1389462/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe11/10/2021). 1.1. Assim, analisada na instância originária a incompetência do Juízo, sem a oposição de recurso no momento processual devido, opera-se o instituto da preclusão temporal. Demais, somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportem a interposição de Agravo de Instrumento, conforme dicção do artigo 1.009, parágrafo 1º, da legislação processual civil.
2. O artigo 485 do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses de extinção do processo, sem julgamento do mérito e, dentre elas, não se encontra a desistência tácita.

2.1. Destarte, é indispensável a declaração expressa e voluntária da parte autora quanto ao interesse na desistência da lide.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07496876120228070001 1718469, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/06/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

Por fim, entendo não ser o caso de aplicação do art. 1.013 do CPC, porquanto não fora oportunizada às autoras
EDINETE PEREIRA DE ANDRADE, MARINA IVANETE DE SOUZA, REGINA CÉLIA BRUMANA OLIVEIRA
e
SILVIA FIRME PEDRINI FRAGA
qualquer manifestação/ciência acerca dos autos nesta Justiça Estadual, não estando o feito em condição de imediato julgamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, suscito, de ofício, a
preliminar de sentença citra petita
,
cassando a sentença recorrida
, para que seja sanado o vício aqui apontado, incluindo as autoras que foram excluídas no âmbito da Justiça Trabalhista, de modo a seguir o
iter
procedimental com a integralidade do polo ativo registrado na exordial.

Por conseguinte, resta prejudicado o apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar